Tribunal: TJDFT
Processo: 0739913-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739913-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO e KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial 0040039-45.2015.8.07.0001 movida por BANCO DE BRASÍLIA S.A., rejeitou a impugnação à arrematação (ID 124484507). Em suas razões (ID 41609756), os agravantes alegam que: 1) a arrematação ocorreu por preço vil; 2) a Fazenda Berrante foi arrematada por 42% do seu real valor de mercado e a Fazenda Canarinho por 47% do seu real valor de mercado; 3) o setor do agronegócio brasileiro, especialmente a cultura de soja, foi um dos poucos setores da economia que não sofreu negativamente as consequências da pandemia, pelo contrário, as commodities agrícolas se valorizaram, o que ensejou expressivo aumento do valor das terras; 4) a saca da soja mais do que dobrou e a arroba do boi subiu de R$ 185,00 para R$ 300,00; 5) O valor do hectare de terra na região de Cristalina também mais que dobrou do início de 2020 até o início de 2021, desde a avaliação até a arrematação; 6) as consultas via internet indicam o valor do hectare mais de duas vezes maior do que a arrematação; 7) a falta de informação no edital de que seria possível a visitação dos imóveis leiloados, de imagens no site do leiloeiro e da descrição detalhada dos imóveis anunciados no leilão leva à nulidade, pois são importantes para atrair maior número de pessoas, com lances maiores, visando uma execução menos gravosa; 8) o sistema do leilão eletrônico ficou fora do ar durante todo o período marcado e apenas o arrematante conseguiu dar um lance; 9) o juízo deveria solicitar a apresentação da gravação do sistema virtual de realização do leilão, para confirmar o problema, sendo inescusável ao leiloeiro a alegação de que tal gravação inexiste; 10) o lote de terreno para construção, localizado no Jardim Planalto, em Cristalina, também valorizou-se no período compreendido entre o laudo de avaliação (fevereiro/2020) e a arrematação (abril/2021). Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal que seja suspensa a execução antes de expedida as cartas de arrematação. No mérito, o provimento do recurso, para que as arrematações sejam declaradas nulas e para que seja realizada nova avaliação. Preparo recolhido (ID 41612011). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. A controvérsia reside em verificar a nulidade das arrematações realizadas na execução da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária EAC – 2013/01138-RPL . O artigo 887, § 2o, do CPC determina que o leiloeiro público designado adote providências para a ampla divulgação da alienação, que o edital seja publicado na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e que contenha descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens. Além de publicar o edital na internet, o leiloeiro também o fez em jornal de grande circulação (ID 113253011 – Pág. 41). A divulgação foi suficiente para individualizar os bens e surtiu efeito positivo, pois as arrematações ocorreram por valor muito próximo ao da avaliação. Quanto à Fazenda Canarinho houve disputa, na qual o lance inicial foi de R$ 500.000,00 e o lance final R$ 910.000,00. O uso de imagens no site pelo leiloeiro não é condição de validade e sua ausência não enseja a nulidade do leilão. O artigo 887, § 2o, do CPC, não exige que o edital contenha descrição ilustrada, apenas ressalva que pode conter sempre que possível. A propósito e ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO DE IMÓVEL. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DEMAIS CREDORES. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS DO IMÓVEL. IRREVÂNCIA. EDITAL POR MEIO IMPRESSO. APENAS UMA DAS FORMAS. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N. 236 DO CNJ. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. (...) No que concerne à disponibilização das imagens do imóvel no site do leiloeiro, insta assinalar que a norma processual exige que o bem seja detalhadamente descrito no edital, sendo certo que a ausência de imagens ilustrativas do imóvel não constitui sequer irregularidade hábil a inquinar o leilão, mesmo porque sua finalidade é de apenas promover uma "melhor aferição de suas características e de seu estado de conservação". (...) Quanto à avaliação do imóvel, referida questão encontra-se preclusa, uma vez que, conforme bem destacado na r. decisão agravada, houve homologação da avaliação "em janeiro do corrente ano (id 51459002) e na oportunidade o executado não apresentou qualquer objeção, não sendo crível que, diante das circunstâncias atuais, admita-se como razoável ter havido sensível alteração do valor do imóvel.". 7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1305984, 07279922520208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – grifou-se. Assim, a ausência de imagens do imóvel não constitui irregularidade. Ademais, as providências adotadas pelo leiloeiro foram adequadas. O edital alerta claramente sobre a importância da visitação e descreveu suficientemente os bens (ID 113253011 – Pág. 47). Além disso, inexiste qualquer registro de falha do site ou de licitante que tenha sido impedido de participar do leilão. Igualmente sem razão aos recorrentes quanto à alegação de que os imóveis foram arrematados por preço vil. O artigo 903, §1o, I, do Código de Processo Civil – CPC determina que a arrematação deve ser invalidada quando realizada por preço vil. De acordo com o edital, o valor mínimo para a arrematação é de 50% da última avaliação atualizada (ID 113253011 – Pág. 47). Assim, considera-se preço vil aquele inferior à metade do valor da avaliação, conforme o artigo 891, parágrafo único, do CPC. Na hipótese, três bens do devedor, situados em Cristalina/GO, foram leiloados por carta precatória. A Fazenda Berrante, avaliada em R$ 2.077.758,00, foi arrematada pelo mesmo preço que foi avaliada (ID 113253011 – Pág. 135). A Fazenda Canarinho foi avaliada em R$ 1.000.000,00 e arrematada por R$ 910.000,00 (ID 113253011 – Pág. 143). O terreno localizado no Jardim Planalto, em Cristalina, avaliado em R$ 70.000 foi arrematado por R$ 64.500,00 (ID 113253011 – Pág. 148). Ainda que sejam considerados os valores apontados no laudo elaborado de forma unilateral pelos recorrentes (Fazenda Berrante: R$ 4.122.000,00 e Fazenda Canarinho: R$ 1.635.000,00), a arrematação foi realizada por valor superior a 50% da avaliação. Portanto, uma vez consideradas as avaliações contida nos autos, não há que se falar em preço vil, já que a venda dos imóveis foi realizada por quantia superior a cinquenta por cento do valor nelas estabelecido. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO DO BEM. PERCENTUAL ACIMA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL AFASTADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INTEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso deixar claro que o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição, erro material ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional. 2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘não configura arrematação por preço vil quando a alienação atinge mais de 50% do valor atualizado da avaliação’ (AgInt no AREsp 1.739.794/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe 6/5/2021). 3. A tese recursal de que a recorrida deixou de cumprir tempestivamente as obrigações decorrentes da arrematação do bem não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo nem sequer foram opostos embargos de declaração quanto à questão. Portanto, ausente o prequestionamento, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.939.232/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) – grifou-se Na verdade, os recorrentes não discutem a existência ou não de nulidade decorrente da venda por preço vil, que alude o artigo 903, §1o, I, do CPC. Pretendem o reconhecimento de irregularidade na avaliação do bem por preço inferior ao do mercado. Ocorre que as hipóteses de nulidade previstas no artigo 903 do CPC se referem a vícios da própria arrematação e não abrangem ao laudo de avaliação, como pretendem os agravantes. A venda de bens em hasta pública não constitui procedimento simples e o decurso de tempo entre a avaliação e a arrematação pode sim fazer com que os preços dos imóveis sofram as oscilações do mercado. Caso o valor atribuído ao imóvel esteja defasado em decorrência de sua valorização, no período entre a avaliação e a data marcada para a expropriação do bem, admite-se a realização de nova avaliação a fim de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes (AgRg no REsp 900.037/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/8/2011, DJe 24/8/2011) Porém, o pedido de reavaliação do bem penhorado deve se dar antes da adjudicação ou alienação. Nesse exato sentido, são os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE NA ARREMATAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reavaliação do bem penhorado deverá se dar antes da sua adjudicação ou alienação. Precedentes. Súmula 568 do STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1.684.223/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022.) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. VALOR DOS BENS ADJUDICADOS. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Existem limites das matérias a serem suscitadas nos embargos à adjudicação, pois somente se pode arguir nulidade de execução, pagamento, novação, transação ou prescrição desde que ocorridos após a penhora, operando-se a preclusão sobre as questões não suscitadas no momento processual oportuno. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 695.881/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 19/9/2019.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO. PARCELADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 690, § 1o, DO CPC/73 QUANTO À NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO BEM À VISTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FINALIDADE ATINGIDA. DEFASAGEM. AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. (...) O pedido de reavaliação do bem penhorado deverá ser feito antes da sua adjudicação ou alienação, sendo inviável afastar o reconhecimento da ocorrência de preclusão quando já ultimado o ato expropriatório, isto é, após a arrematação. Precedentes. 9. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp n. 1.748.480/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 16/5/2019.) – grifou-se. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL APÓS A ADJUDICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, "em qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 683 do Diploma Adjetivo Civil, o pedido de reavaliação do bem penhorado deverá se dar antes da sua adjudicação ou alienação. Tendo, in casu, o pleito sido requerido quando já ultimado o ato expropriatório (após a arrematação) não há como afastar a sua preclusão" (REsp 1.014.705/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe de 14/9/2010). (...) Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.397.272/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 14/6/2018.) – grifou-se No mesmo sentido, é a orientação deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO CONCISA, PORÉM ADEQUADA. MÉRITO. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. ART. 873, CPC. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. INEXISTÊNCIA. EDITAL DE HASTA PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICIDADE. ATENDIMENTO. PROPOSTA ANTERIOR À ARREMATAÇÃO. EXPRESSA RECUSA DA PARTE EXEQUENTE. LEGITIMIDADE. QUITAÇÃO EM QUANTIA INFERIOR À DÍVIDA. PROPOSTA DIVERSA, POSTERIOR À HASTA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. EXEQUENTE. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO PELA VIA PRÓPRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, considerando-se imutável e indiscutível o que foi objeto de decisão que não caiba mais recurso. 2. Evidenciado que a insurgência se dá em razão da contrariedade das conclusões aos interesses do recorrente, ainda que concisa a decisão, mas adequadamente demonstradas as razões de convencimento em relação aos temas trazidos pela parte, incabível o reconhecimento de cerceamento de defesa, vício na fundamentação ou ausência de prestação jurisdicional. 3. Não há que se falar em nova avaliação de imóvel com amparo na genérica alegação de valorização do mercado imobiliário se não comprovada, de forma cristalina, a existência de uma das hipóteses elencadas no artigo 873 do Código de Processo Civil. 4. Arrematado o imóvel por valor superior a cinquenta por cento do valor da avaliação, não se configura o preço vil, nos termos do art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Observados os parâmetros delineados no art. 887 do Código de Processo Civil em relação à publicidade do edital de hasta pública, incabível a alegação de ofensa à Resolução CNJ n° 236/2016, sendo suficiente a publicação via DJe. (...) Agravo de instrumento conhecido em parte, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido. (Acórdão 1426382, 07077455220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA TRADUZIDA NA PENDÊNCIA DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. PROIBIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS DURANTE O TRÂMITE PROCEDIMENTAL E DA TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO DO IMÓVEL ARREMATADO. IMPOSIBISSILIDADE. INVALIDADE DA ARREMATAÇÃO E VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO DESATUALIZADO. QUESTÕES APRECIADAS E SUPERADAS. REPRISAMENTO DE FASES PROCESSUAIS ULTRASSADAS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Elucidada no trânsito da fase executiva a arguição deduzida pelo executado almejando o reconhecimento da defasagem do valor da avaliação do imóvel e, outrossim, homologada durante o itinerário procedimental a planilha de cálculos elaborada pelo contador judicial positivando o valor do crédito executado, essas matérias, acobertadas pela preclusão, são impassíveis de serem reprisadas e renovadas, pois já superadas, consoante orienta o instituto da preclusão, criado justamente para assegurar o objetivo teleológico do processo, assegurando que caminho para frente e alcance seu desiderato material, coibindo contramarchas e retrocessos mediante a renovação de questão já formulada e resolvida (CPC, art. 507). (..._ 5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1431221, 07086999820228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE QUOTA DO COPROPRIETÁRIO SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 843, §2o, CPC. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR OBTIDO COM A ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A arrematação do imóvel, seguida da expedição da respectiva carta, constitui ato jurídico perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903, § 3o, do Código de Processo Civil. 1.1. Dessa feita, não merece conhecimento o pedido de desconstituição do leilão, mais de 1 (um) ano após expedida a carta de arrematação, em razão da preclusão, devendo eventual impugnação ser promovida em autos próprios, consoante o § 4o, do indigitado artigo. 2. A alegação de que a aplicação da regra contida no art. 843, §2o, do CPC gera injustiças, no caso em exame, não autoriza que o Poder Judiciário deixe de aplicá-la, tampouco chancela a este Poder a competência para criar norma jurídica em favor exclusivo da recorrente e em contrariedade ao texto expresso da lei. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1420922, 07333373520218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022.) A avaliação dos imóveis foi realizada em 10/02/2020 (ID 59546518 – Pág. 7) e os executados não a impugnaram. Em 22/5/2021 (ID 63749911) pleitearam apenas a substituição dos bens penhorados, o que veio a ser indeferido na decisão de ID 64182264, confirmada em sede de agravo de instrumento (ID 75122788). Em março de 2021, quando intimados para ciência do edital de leilão (ID 85340307), os agravantes apresentaram impugnação à alienação dos imóveis (ID 86982416). Novamente, não questionaram a avaliação dos bens. A avaliação foi impugnada apenas depois de realizada a arrematação, quando já havia se tornado definitiva, em razão da preclusão temporal, nos termos do artigo 223 do CPC. Ou seja, a discussão sobre os laudos de avaliação dos imóveis arrematados está preclusa, eis que não impugnados tempestivamente antes da realização da hasta pública. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator